Tribunal: TJDFT
Processo: 0030698-58.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0030698-58.2016.8.07.0001 RECORRENTE: MARCIO SILVEIRA DO AMARAL, SONIA MARIA DE SOUZA AMARAL RECORRIDO: ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL DESPACHO Esta Presidência, em decisão de ID 13946378 (p. 76/78), admitiu o recurso especial interposto por MARCIO SILVEIRA DO AMARAL E OUTRA. O STJ deu provimento ao especial (ID 38626708, p. 4/7) para determinar que os honorários sucumbenciais do advogado da parte embargante fossem fixados em 10% (dez por cento) do valor dado a causa. Tal decisão enfrentou agravo interno e embargos de divergência, os quais tiveram provimento negado (respectivamente, ID 38626708, p. 62/69 e ID 38626708, p. 148/150). O trânsito em julgado restou certificado em 15/8/2022 (ID 24494906, p. 153) e, em seguida, os autos retornaram a este TJDFT. Assim, esgotadas as providências nesta instância, encaminhe-se o processo à vara de origem para adoção das medidas pertinentes. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ÂNGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A019